Tribunal: TJDFT
Processo: 0703563-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCLUSÃO DO SÓCIO NO POLO PASSIVO. IMPOSSIBILIDADE. PERSONALIDADES JURÍDICAS DISTINTAS. INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. NECESSÁRIA PARTICIPAÇÃO NA FASE DE CONHECIMENTO. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença, a qual indeferiu o pedido de inclusão do sócio da empresa executada no polo passivo da lide. 1.1. O exequente pede a reforma da decisão agravada para determinar a inclusão do sócio da agravada no polo passivo da execução, em virtude da não integralização do capital social, dispensando-se a desconsideração da personalidade jurídica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade da inclusão do sócio da agravada no polo passivo da execução, em virtude da não integralização do capital social, dispensando-se a desconsideração da personalidade jurídica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Conforme estabelece o art. 1.052 do CC, a responsabilidade dos sócios na sociedade limitada está restrita ao valor de suas quotas; todavia todos os sócios respondem solidariamente pela integralização do capital social.
4. A ausência de integralização do capital, a revelar descumprimento das regras inerentes à sociedade, não implica na responsabilização do patrimônio pessoal e particular dos sócios pelas dívidas contraídas pela sociedade, tampouco a falta enseja a imediata inclusão do sócio no polo passivo do cumprimento de sentença. 4.1. Isso porque a empresa e seu sócio possuem personalidades jurídicas próprias e somente através de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, quando demonstrados os respectivos pressupostos previstos no art. 50 do Código Civil, a exequente poderá atingir o patrimônio dos sócios.
5. A pretensão de ingresso de eventual responsável solidário no curso da execução, mesmo sob a alegação de que “todos respondem solidariamente pela integralização do capital social”, se revela vedada quando a parte não tiver participado da fase de conhecimento, na forma do art. 513, §5o, do CPC.
6. Nesse sentido: “(...) É certo que na sociedade limitada, a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social (Art. 1.052 do Código Civil), o que não significa que eventual ausência de integralização do capital social da empresa ensejará imediata inclusão do sócio no polo passivo do cumprimento de sentença (...)” (0737196-25.2022.8.07.0000, Relator: Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, DJe: 18/07/2023).
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento improvido.
Tese de julgamento: “Na ausência de integralização do capital social, os sócios passam a responder solidariamente pela integralização, devendo todos se comprometerem pela integralização da parte restante, sendo indevido buscar, por este fato, a responsabilização dos bens pessoais ou ingresso de sócio no curso da execução sem a necessária instauração do incidente correlato.”

Dispositivos relevantes citados: arts. 50 e 1.052 do CC; art. 513, §5o, do CPC.
Jurisprudência relevante citada: 0737196-25.2022.8.07.0000, Relator(a): Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, DJe: 18/07/2023.